Tribunal: STF
Processo: AP 1019
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de petição protocolizada pela defesa técnica do réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos em 11.6.2020, na qual comunica o arquivamento, no primeiro grau de jurisdição, de casos relacionados à hipótese acusatória denunciada nestes autos, requerendo que o agravo regimental no qual foram declinadas insurgências contra os desmembramentos realizados seja levado à deliberação colegiada.
     No entanto, calha destacar que a pretensão de reunião destes autos com o da AP 1.025, objeto do agravo regimental cuja apreciação colegiada a defesa técnica pretende seja feita em momento anterior ao julgamento de mérito da denúncia, foi reproduzida e reforçada por ocasião das alegações finais respectivas.
    Por se tratar, portanto, de tema prejudicial à análise do mérito da causa penal em tela, de tal forma será levado à oportuna apreciação da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, cuja pauta, que contém o presente feito, já foi publicizada na forma regimental.
    À luz desse cenário, aguarde-se o apregoamento destes autos para deliberação e julgamento das pretensões nele contidas pelo órgão colegiado, juiz natural da causa.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator - Documento assinado digitalmente